Tribunal: TJMT
Processo: 1014792-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO QUANTO À TESE DE DESCABIMENTO DE DANOS MORAIS COLETIVOS – CONSTATAÇÃO – COLMATAÇÃO – NECESSIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, PARA COMPLEMENTAÇÃO – SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão verificada no acórdão.
Todavia, não se lhes atribui efeitos infringentes porque, suprido o vício, o resultado do acórdão permanece inalterado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014792-56.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDISIO JULIANO VIRIATO - CPF: 697.470.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CINESIO NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 174.004.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVAL DA CUNHA BARBOSA - CPF: 335.903.119-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA LUIZA DUARTE MAIELLO - CPF: 257.149.248-94 (ADVOGADO), CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA - CNPJ: 04.201.540/0001-94 (AGRAVANTE), ROSSINE AIRES GUIMARAES - CPF: 341.419.361-20 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), ANA CAROLINA DE HOLANDA MACIEL - CPF: 410.091.498-90 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
GRAVO DE INSTRUMENTO
– OMISSÃO QUANTO
À TESE DE DESCABIMENTO DE DANOS MORAIS COLETIVOS

– CONSTATAÇÃO – COLMATAÇÃO – NECESSIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, PARA COMPLEMENTAÇÃO – SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão verificada no acórdão
.

Todavia, não se lhes atribui efeitos infringentes porque, suprido o vício, o resultado do acórdão permanece inalterado.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
or
Construtora Rio Tocantins Ltda e outros
,
em face
d
o
acórdão
, p
roferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que,
à
unanimidade,
des
proveu

o
Recurso de A
gravo de Instrumento
interposto
s
por
ele
s
.

O
s
Embargante
s
alega
m
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
omisso, porque
teria deixado de
se manifestar acerca da
tese de inexistência da previsão da figura de indenização por suposto dano moral coletivo em relação às ações de improbidade administrativa.

Requer
em
, com estes fundamentos, o acolhimento dos
aclaratórios
,
com efeitos
infringentes
.

Contraminuta ofertada pela parte Embargada (id.
2
04307157
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos por Construtora Rio Tocantins Ltda e outros, em face do acórdão, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interpostos por eles.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em
sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente,
o
s
Embargante
s
afirma
m

que
a decisão
embargad
a

é
omissa
,

porque
teria deixado de se manifestar acerca da
tese de impossibilidade de cumular pedido de dano moral coletivo com as sanções administrativas por atos de improbidade administrativa.

Com razão os Embargantes.

Em análise dos autos,
verifica-se que o Juízo de primeiro grau rejeitou a alegação trazida pela parte requerida, ora
embargante, nos
seguintes moldes:

“Com relação a preliminar da vedação do pedido de pagamento por dano moral coletivo, sob o fundamento de que o artigo 17-D, da Lei no 14.230/2021, conceituou que a ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta Lei e não constitui ação civil, por isso seria vedado o seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, tal dispositivo expressamente faz referência à “ação por improbidade administrativa”, ou seja, se refere a ação, não ao processo. Na regra processual, é admitida a existência de duas espécies de pretensões, devendo ser analisado se essas são cumuláveis no mesmo processo, de acordo com as regras de cumulação de pedidos prevista no artigo 327,
paragrafo
1°, do Código de Processo Civil. No caso, é plenamente possível a tramitação do processo com duas ações diferentes: de imposição das sanções do art. 12, da Lei de Improbidade Administrativa (pela ação de improbidade) e, de condenação ao pagamento de compensação pelo dano moral coletivo (pela ação civil pública). Portanto, a nova Lei de Improbidade Administrativa não obstou a pretensão pelo dano moral coletivo, tampouco vedou que as pretensões se reúnam no mesmo processo. Dessa forma, rejeito a preliminar arguida”.

A par dos argumentos recursais, verifica-se que a decisão proferida deve ser ratificada.

Isso, pois, a demanda originária se trata de ação civil pública, que se difere da ação por improbidade administrativa,
a qual se refere o art. 17-D da Lei de Improbidade Administrativa.

A ação de improbidade volta-se, primariamente, à aplicação de sanções punitivas aos agentes públicos, não à inibição ou à reparação de danos causados em nível supraindividual. A ação de improbidade busca a aplicação de penas (civis, administrativas e políticas) ao réu. Por meio dessa ação, o autor exercita pretensão acusatória, que é cercada de garantias especiais, decorrentes da presunção de inocência (art. 5o, da Constituição Federal).

Por outro lado, a ação civil pública (ACP) é instrumento processual instituído pela Lei no 7.347/85 e é utilizado para responsabilizar os réus por danos morais e materiais ocasionados a bens e direitos coletivos, estejam eles previstos na lei ou não.

Sendo assim, trata-se de dois instrumentos diversos que contam com suas peculiaridades intrínsecas.

Neste sentido, os argumentos trazidos pela parte Embargante se referem, tão somente, às ações de improbidade administrativa, não se prestando a limitar os pedidos formulados pelo
Parquet
nesta sede de ação civil pública.

Forte nessas razões,
ACOLHO
, em parte,
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso
, tão somente para suplementar a fundamentação do voto prolatado em sede de julgamento de Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024